Tribunal: TJSP
Processo: 1001454-22.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso não provido.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso não provido.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001454-22.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA JAGUARI DE
ENERGIA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso por maioria de
votos. ", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS, vencedor, MARCO FÁBIO MORSELLO, vencido, GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
Gilberto dos Santos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.974
Apelação n. 1001454-22.2019.8.26.0296
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelada: Companhia Jaguari de Energia
Comarca: Jaguariúna 2a Vara Cível
Juíza: Ana Paula Colabono Arias
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada
sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da
fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer
circunstância. Ação improcedente. Recurso não provido.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a
prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática
obrigação de indenizar em qualquer circunstância.
A r. sentença de fls. 418/422, cujo relatório fica adotado, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 424/482) com pedido de reforma do julgado,
insistindo em que os documentos técnicos acostados ao feito comprovariam que a
queima dos equipamentos dos seus segurados teve gênese na variação de energia na
rede elétrica, pelo que a ré tem responsabilidade objetiva da ré pela reparação dos danos
descritos na petição inicial.
Recurso preparado e respondido (fls. 512/520) pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pesem as razões deduzidas, pelo meu voto estou divergindo do i.
Relator Sorteado e negando provimento ao recurso, pois entendo que a improcedência
da ação foi corretamente decretada.
Conforme bem destacou a r. sentença (fls. 420): “(...) os documentos
apresentados não são suficientes para comprovar que os danos ressarcidos pela seguradora
foram causados por falha do serviço supracitado, a concessionária não pode ser
responsabilizada”.
O art. 927 do Código Civil é muito claro ao dispor que: Aquele que, por
ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Logo, como explicam NELSON ROSENVALD e FELIPE BRAGA
NETO: “(...) a responsabilidade civil pelo dano recai sobre aquele que o pratica. Em
outras palavras, sobre aquele que, por ação ou omissão, esteja vinculado, em nexo
causal, ao fato danoso” (Código Civil Comentado. Salvador: Ed. Podivm, 2020, p.
873).
Fundamental assim a prova desse liame entre o dano e o seu
causador, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. Como bem leciona SILVIO
VENOSA:
“(...) É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do
exame da relação causal que concluímos quem foi o causador do dano.
Trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa
a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que
experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato
danoso ao responsável, não há como ser ressarcida.”
(Código Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2010, p. 855)
No caso, com todo o respeito, nem os Segurados, nem a Seguradora sub-
rogada fizeram essa prova, pois a pobreza de elementos trazidos aos autos não permite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concluir que, realmente, os aparelhos tenham sido danificados por sobrecarga de energia
elétrica na rede, por falha imputável à Concessionária.
A parte autora infelizmente não conseguiu comprovar dita falha,
porquanto apenas trouxe os pareceres técnicos de oficinas que examinaram
superficialmente os aparelhos e concluíram (não se sabe com base em quê ou por quê)
teriam queimado por sobrecarga ou pico de energia. No entanto, trata-se evidentemente
de mera suposição, porque a conclusão não se assenta em bases ou elementos de suporte
confiáveis. Assim como “pode ser”, pode também não ser...
Nada há nos autos que confirme aludida “sobrecarga” na rede no dia dos
fatos e esta foi negada pela Concessionária, que informou a inexistência de ocorrências
em sua rede naquela data.
Ainda que unilateral, essa informação da Distribuidora de energia precisa
ser considerada, pois a não ser por ela não há meio hábil de a Concessionária
demonstrar a regularidade do fornecimento.
Irrelevante invocar a teoria de inversão do ônus da prova, pois essa
inversão é reservada para situações em que for “verossímil” a alegação (art. 6o, VIII,
CDC) e for possível para a outra parte produzir mais facilmente a prova requerida.
No caso, a Distribuidora trouxe os relatórios da distribuição de energia,
não se vislumbrando qual outro meio teria para demonstrar o fornecimento regular.
Portanto, exigir mais não se faz possível, porque é do Código de Processo Civil que a
inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do
encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, § 2o, CPC).
As operações da Distribuidora são registradas e geram relatórios,
conforme dispõe os “Procedimentos de Distribuição de energia Elétrica no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Elétrico Nacional PRODIST”, anexo à Resolução Normativa no 499/2012 da ANEEL.
E sem a apresentação de motivos concretos ou indícios plausíveis em contrário não
parece razoável desacreditar (apenas por desacreditar) em referidos relatórios. Afinal,
sabidamente a boa-fé pode ser presumida, enquanto a má-fé tem de ser provada.
A desconsideração desses informes só porque fundados só em telas
sistêmicas não parece razoável. O quê mais a ré poderia apresentar, se de outro lado os
consumidores nada apresentam, senão suas meras palavras? Por que se poderia dar
crédito a uma palavra e não dar crédito a outra? Não haveria aí quebra ao princípio de
paridade de tratamento, que é assegurado pelo art. 7o do Código de Processo Civil?
O Anexo 9 do PRODIST estabelece para investigação do nexo causa:
“6. NEXO CAUSAL
6.1 O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação
no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o
dano reclamado.
6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que
pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta
ocorrência do dano, houve ausência de registro nos relatórios de:
a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade
consumidora, inclusive religadores automáticos;
b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a
unidade consumidora;
c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com
antecedência;
d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a
unidade consumidora;
e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de
fornecimento de energia elétrica, ainda que transitórias, provocadas por
terceiros ou preventivas.”
No caso em exame, nada disso consta, de sorte que competia à unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidora ter trazido elementos capazes de convencer em contrário, ou seja, de que
teria havido efetiva “perturbação na rede elétrica”. Contudo, nada foi apresentado nos
autos, nem mesmo uma simples declaração de vizinho, para atestar o “pico de energia”
ou mesmo a ocorrência de danos semelhantes nas imediações.
Mas além de a parte autora nada ter apresentado nesse sentido, nem
mesmo conseguiu provar a adequação das instalações elétricas da unidade consumidora;
o uso de carga regular na unidade consumidora; ou mesmo o uso correto do
equipamento danificado...
Em tais condições, sem um mínimo de suporte e sem que se possa
descartar outras causas, é verdadeiramente impossível dizer que a responsabilidade seria
da Concessionária, porque no caso não é permitido presumir a respeito.
Nem a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva altera os termos
da questão, pois apesar de o fornecedor ser responsável independentemente da
existência de culpa (art. 14, CDC), é necessária prova de que o serviço foi defeituoso e,
especialmente, do nexo causal entre esse defeito e o dano.
Por sua vez, a simplória invocação do risco da atividade não muda a sorte
do caso, pois, como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “A aceitação do risco
administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em qualquer circunstância”
(Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 181).
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CAVALIERI FILHO: “A ocorrência de um
dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o
dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva, embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do
dano uma conduta contrária ao direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é
objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a
comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso, infelizmente, não se fez
tal prova.
Enfim, tudo analisado verifica-se que a improcedência da ação era
mesmo incontornável
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, pelo meu voto nego
provimento ao recurso.
Gilberto dos Santos
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 3548
Apelação Cível no 1001454-22.2019.8.26.0296
Comarca: Jaguariúna
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Companhia Jaguari de Energia
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.
418/422), cujo relatório se adota, que, em ação proposta por Itaú Seguros de Auto e
Residência S.A. em face de Companhia Jaguari de Energia, julgou improcedente o
pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa.
Irresignada, a autora recorreu (fls. 424/482), aduzindo, em síntese, que os
documentos técnicos acostados ao feito comprovam que a queima dos equipamentos
dos seus segurados teve gênese na variação de energia na rede elétrica. Pontua a
necessidade do reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré pela reparação dos
danos descritos na petição inicial. Pleiteia, pois, a reforma da sentença, para que a ré
seja condenada ao pagamento de R$ 6.034,97, com a devida atualização monetária,
desde a data do desembolso, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.
O recurso é tempestivo e preparado.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 512/520).
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
Tratava-se de ação regressiva por meio da qual a autora, sub-rogada nos
direitos dos seus segurados, buscava ser ressarcida pelos valores pagos (R$ 6.034,97)
referentes a prejuízos suportados, em virtude de falha na prestação de serviços de
energia elétrica.
Na exordial, narrou ter celebrado contratos de seguro com Álvaro Lucas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Rezende Martins, Eliza Guidio Ferreira, Lenisa Aparecida Battelli, Carlos
Bartolomeu e João Alex Bianchi, que previam, dentre outros aspectos, cobertura em
caso de danos elétricos.
Sucede que, em decorrência de distúrbios elétricos, provenientes da rede
de distribuição administrada pela ré, aparelhos eletroeletrônicos dos seus segurados
teriam sido danificados.
Desse modo, em virtude dos propalados danos, a seguradora efetuou o
pagamento das quantias de R$ 680,00, R$ 3452,00, R$ 220,00, R$ 912,77 e R$ 770,00
para os seus segurados (fls. 47, 66, 78, 90 e 112), já descontados os montantes recebidos
a título de franquia.
Sobreveio sentença que julgou o pedido improcedente.
Inicialmente, convém destacar que incidem, no caso, as normas do
Código de Defesa do Consumidor.
A ré é concessionária de serviço público, enquanto a autora, por ter se
sub-rogado nos direitos dos segurados, faz jus à tutela consumerista, nos termos do
artigo 3o do mencionado diploma, de modo que aquela se responsabiliza de forma
objetiva pelo fato do serviço, em consonância, outrossim, com o regime de
responsabilidade previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
Nessa senda, anota com percuciência Cláudia Lima Marques:
“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos serviços
públicos que a elas competem (art. 175 da CF), prevendo expressamente,
no art. 22 do CDC, um dever dos órgãos públicos, de suas empresas,
concessionárias ou permissionárias, de fornecer 'serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'. O direito
administrativo já conhecia a faute du service, baseada, porém, na culpa, e
também o dever de continuidade, mas o CDC inova ao impor-lhes um
dever legal de adequação, como a todos os outros fornecedores.”
(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do
Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 6a ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 585-586).
Não é outra, ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva”
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de 05/03/2014).
Nesse diapasão, exime-se da responsabilidade a concessionária, tão
somente se comprovado que o defeito do serviço inexiste, a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, ônus legal do qual
não se desincumbiu.
Destarte, os documentos de fls. 181/186, 187/192, 193/198, 199/204 e
205/210, apresentam meras capturas de tela que, por si sós, são insuficientes para
comprovar que o fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido regularmente nas datas
de ocorrência dos sinistros.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que o risco da atividade
desenvolvida pela apelada engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de
energia elétrica, ainda que oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas
atmosféricas, cabendo, mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever
de fornecimento regular de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de
natureza intrínseca à esfera de responsabilidade da apelada, denominados pioneiramente
por Agostinho Alvim de fortuitos internos (ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das
Obrigações e suas Consequências. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337).
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque
faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Com efeito, vislumbra-se que os documentos carreados aos autos são
suficientes para o regular deslinde do feito.
Ora, a autora apresentou cópias de relatórios de regulação (fls. 46, 65, 77,
89 e 111), que denotam que os segurados reclamaram, com celeridade, dos
equipamentos danificados em virtude de oscilação e pico de energia. Também acostou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos autos os comprovantes de pagamentos efetuados aos segurados (fls. 47, 66, 78, 90 e
112).
Além disso, as verificações técnicas contidas às fls. 44/45, 63/64, 76,
87/88 e 109/110, constituem subsídios aptos a revelar a ocorrência de danos decorrentes
de descarga elétrica e/ou oscilação severa de tensão advinda da rede de energia elétrica”.
Tais verificações são válidas, uma vez que foram elaboradas por terceiros que não
guardam relação com a autora.
Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro - Ação regressiva
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias em
equipamentos, ocasionadas por sobrecarga elétrica Procedência -
Preliminares rejeitadas - Suficiência de laudo particular de danos e
que decorreram de oscilação de energia elétrica - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via
judicial - Falta de provas de que no dia dos fatos houve fornecimento
adequado dos serviços - Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial Contrato de seguro, laudo de danos e comprovante de
pagamento amparam a sub-rogação - Ressarcimento regressivo devido -
Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios. TJ/SP, Apelação Cível no 1003013-98.2017.8.26.0032, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. José Wagner Melatto Peixoto, j.
29/05/2018, destaques nossos.
Ademais, a perícia dos equipamentos, no caso em tela, seria inviável,
uma vez que, mesmo antes do ajuizamento da ação, estes já teriam sido descartados,
atitude válida e que representa a praxe no mercado em que a autora se insere.
Ante o exposto, dava provimento ao recurso, para julgar procedente o
pedido e condenar a ré ao pagamento do montante de R$ 6.034,97, com acréscimo de
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
desde a data do respectivo pagamento aos segurados e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Outrossim, condenava a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária, que fixava em 20% do valor atualizado da causa.
MARCO FÁBIO MORSELLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
135968F2
8
12
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
13601FAF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001454-22.2019.8.26.0296 e o código de confirmação da tabela acima.